Tribunal: TJSP
Processo: 2292282-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Condomínio. Aprovação, em assembleia, da alteração do critério de custeio do consumo de gás, bem como modificações nas áreas comuns. Insurgência de condômino vencido na votação, com arguição de nulidade da deliberação, por não observada a unanimidade necessária. Ausência de perspectiva de urgência extrema, tornando sem sentido provimento imediato, antes mesmo do exercício do contraditório.

Ementa:
Condomínio. Aprovação, em assembleia, da alteração do critério de custeio do consumo de gás, bem como modificações nas áreas comuns. Insurgência de condômino vencido na votação, com arguição de nulidade da deliberação, por não observada a unanimidade necessária. Ausência de perspectiva de urgência extrema, tornando sem sentido provimento imediato, antes mesmo do exercício do contraditório. Requisitos para a tutela provisória não configurados. Decisão de Primeiro Grau que se confirma. Agravo de instrumento do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000051073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2292282-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARLOS ALBERTO VILLETH MENEZES, é agravado CONDOMÍNIO
EDILÍCIO MARIA MONTESSORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292282-44.2020.8.26.0000 – F. R. Tatuapé (Capital) - Voto no 17.737
2
Agravante: Carlos Alberto Villeth Menezes
Agravado: Condomínio Edifício Maria Montessori
Ag. Inst. no 2292282-44.2020.8.26.0000 1a V. C. do F. R. Tatuapé (Capital)
Voto no 17.737
Condomínio. Aprovação, em assembleia, da alteração do
critério de custeio do consumo de gás, bem como
modificações
nas
áreas
comuns.
Insurgência
de
condômino vencido na votação, com arguição de
nulidade
da
deliberação,
por
não
observada
a
unanimidade necessária. Ausência de perspectiva de
urgência extrema, tornando sem sentido provimento
imediato, antes mesmo do exercício do contraditório.
Requisitos para a tutela provisória não configurados.
Decisão de Primeiro Grau que se confirma. Agravo de
instrumento do autor desprovido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida
a fls. 41/45 deste instrumento (fls. 113/117 dos autos principais), que, no âmbito de
demanda declaratória de nulidade de assembleia em condomínio edilício, denegou
tutela de urgência requerida por condômino, voltada a impedir a alteração da forma
de rateio do consumo de gás, além de modificações nas áreas comuns, fundado o
pedido no argumento de que não teria sido observada na votação das matérias a
unanimidade necessária para referidas deliberações; considerou o MM. Juiz, para
tanto, a observância do quórum de dois terços dos condôminos, nos termos do art.
1.351 do Código Civil.
Insurge-se o autor, insistindo no vício existente quanto ao
quórum de aprovação dos itens 3, 6, 7 e 8 da assembleia condominial realizada em
6/10/2020. Nesse sentido, aduz que, conforme disposto na convenção de condomínio,
seria exigida a unanimidade para as alterações aprovadas, ressaltando ser o edifício
composto por 50 unidades, e não 25, conforme considerado na decisão agravada.
Discorre sobre as deliberações quanto ao critério de rateio de despesa de gás e quanto
à destinação de espaços da área comum, argumentando que todas teriam sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292282-44.2020.8.26.0000 – F. R. Tatuapé (Capital) - Voto no 17.737
3
aprovadas por maioria simples. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão
agravada, com o deferimento da tutela provisória.
Deferiu-se o processamento do agravo de instrumento,
denegando-se o pedido de antecipação da tutela recursal, dispensando-se outrossim a
prestação de informações pelo MM. Juízo a quo, bem como a citação do agravado,
ainda não citado para os termos da demanda.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo.
Com efeito, reitere-se, antes de mais nada, o caráter
excepcional que caracteriza as tutelas de urgência, quando requeridas sem prévio
contraditório. Note-se, nesse sentido, que se a antecipação de tutela, em si mesma, já
é uma abertura em relação ao sistema de cognição exauriente, a ser tratada com a
devida cautela, com muito maior razão há de ser entendida como excepcional a
hipótese de decisão em tal sentido previamente ao exercício do contraditório, em face
de alegações unilaterais de uma das partes.
E no caso dos autos não se faziam mesmo presentes os
elementos suficientes a autorizar a providência pretendida, em especial nos termos
em que feito o pedido, com pretensão de manifestação judicial precedente ao
contraditório.
Com efeito, no que diz respeito ao fator urgência, observa-se
que não restou demonstrada situação de extrema necessidade de suspensão das
deliberações da assembleia, não havendo notícias a respeito do início das obras
voltadas à alteração da destinação dos espaços localizados na área comum do
condomínio.
De outro lado, o custeio das despesas com o consumo de gás
comporta futura equalização, no caso de procedência do pedido do autor.
Dessa forma, nas condições em que pleiteada a tutela de
urgência, a denegação do pedido de imediata suspensão das deliberações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2292282-44.2020.8.26.0000 – F. R. Tatuapé (Capital) - Voto no 17.737
4
assembleares era mesmo de rigor, sendo de toda conveniência aguardar o exercício
do contraditório.
Confirma-se por tudo a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator